Tribunal: TJDFT
Processo: 0000773-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DIRIGIR AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INOCORRÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. CULPABILIDADE VERIFICADA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. DOSIMETRIA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em virtude do cometimento do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação (art. 309, CTB).

2. A Defesa alega que o acusado agiu amparado na excludente da ilicitude do estado de necessidade, pois conduziu o veículo automotor de forma excepcional com o intuito de comprar uma medicação para sua irmã que estava passando mal. Pugna pela absolvição do réu fundamentada no artigo 386, inciso VI, do CPP. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu com base na fragilidade das provas, nos moldes do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena na forma do art. 24 do CP. Por fim, visa à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime aberto.

3. Não assiste razão ao recorrente. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, por intermédio do depoimento das testemunhas e do próprio denunciado, que o réu cometeu o delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, na forma tipificada no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. O perigo concreto restou devidamente comprovado nos autos, em razão da colisão de veículos, provocada por desatenção do acusado, conforme depoimento das testemunhas, depoimento do recorrente e provas de ID 20658410.

5. Não merece prosperar a alegação de estado de necessidade, fundamentado na debilidade do estado de saúde da irmã do recorrente no momento do fato descrito na peça acusatória, pois, no caso, verifica-se a possibilidade de se evitar o comportamento lesivo por intermédio de qualquer das seguintes condutas: entregar a direção do veículo à pessoa habilitada; chamar um dos motoristas disponíveis em aplicativos/taxi; acionar serviço de entregas de farmácia.

6. Com efeito, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do artigo 309 da Lei n.o 9.503/1997, a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada, e, ainda, a culpabilidade do acusado no caso concreto.

7. Ressalta-se que o Estado não pode ser conivente com condutas que exponham a sociedade a perigo. Nesse sentido: Acórdão n.700477, 20110910277425APJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 293.

8. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.

9. Ante a ausência de requisito imprescindível para a configuração do estado de necessidade, qual seja, a inevitabilidade de conduta diversa, incabível a fixação da pena aquém do mínimo legal, na forma do artigo 24, §2o, do Código Penal.

10. Nesse sentido: “[...] 1. Para a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade devem estar demonstrados o perigo atual e a inexigibilidade de comportamento diverso. 2. Não restando demonstrado que se encontrava em uma situação capaz de mitigar a censurabilidade da conduta do agente, inviável a aplicação da causa de redução da pena, nos termos do art. 24, § 2o do Código Penal. [...].” (TJDFT - Acórdão 1289292, 07223941820198070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Em observância aos ditames do artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, e do artigo 59, ambos do Código Penal, demonstrada a reincidência, decorrente da sentença transitada em julgado de ID 20658420, a aplicação do regime de cumprimento de pena inicial semiaberto se mostra necessária e suficiente à repressão e prevenção do crime.

12. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Sem custas e sem honorários.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.